Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que possibilitam o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade em relação aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade.
2. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
3. O encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. No caso concreto, os fundamentos apresentados pela agravante não caracterizam de forma patente o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, previstos no art. 50, do Código Civil, e necessários para a responsabilização do sócio da empresa devedora.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.